Tribunal: TJBA
Processo: 8024738-15.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024738-15.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAFAEL SANTOS SANTANA Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL (OAB:RJ245274-A) APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA (OAB:BA17023-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, POR FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO ART. 290, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DO AUTOR. DECURSO DO PRAZO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8024738-15.2024.8.05.0080; Recorrente: Rafael Santos Santana; Recorrido: Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator